Tribunal: TJDFT
Processo: 0735643-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0735643-37.2022.8.07.0001 APELANTE: AYLTON GOMES SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. O réu-preso AYLTON GOMES SILVA foi intimado pessoalmente da renúncia do advogado e manifestou o desejo de ser defendido pela Assistência Judiciária a partir de então (ID 51156610). O feito está pronto para julgamento. 2. Dê-se vista à Defensoria Pública. 3. Após, inclua-se em pauta. Cumpra-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.